Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-66.2018.8.11.0020
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000863-66.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), Esp Sebastiana (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESPÓLIO — PROVA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO OU DA PARTILHA DE BENS — INEXISTÊNCIA — EXAME DA QUESTÃO RELATIVA À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS SUCESSORES DO
DE CUJUS
— IMPOSSIBILIDADE — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Ausentes elementos que pudessem evidenciar a existência da responsabilidade tributária pessoal dos sucessores do
de cujus
, não se apresenta admissível a declaração de ofício da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio, fundamentada justamente na ausência de sua responsabilidade tributária.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alto Araguaia
contra a sentença (Id. 57594459) proferida em

execução fiscal.

Assegura que, “
na falta de prova de que o imóvel se encontra registrado em nome dos sucessores, é perfeitamente válida a certidão de dívida ativa emitida em nome do proprietário que faleceu, posto que
(
sic
)
os sucessores têm o dever de comunicar a transferência da propriedade, não podendo se esquivar do pagamento do IPTU
”.

Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do apelado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença:

[...] 9. Isto posto, julgo extinto sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil.

10.

Isento ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios. Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

11.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

12.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. [...]. (Id. 57594459, fls. 2/3).

Eis, no essencial, os fundamentos da sentença:

[...] 3. Pois bem. A certidão de óbito (id. 32517587) demonstra que o executado (
sic
) Sebastiana faleceu em 20/02/1987, ou seja, anos antes da constituição dos créditos ora exigidos, relativos ao IPTU referente ao ano de 2016.

4.

Destarte, não é caso de se aplicar o disposto no art. 131 do CTN, pois o óbito ocorreu antes do nascimento da obrigação, não no curso da execução, sendo que referida norma limita a responsabilidade do espólio aos tributos devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, ou seja, a data do óbito.

5.

No caso concreto, os fatos geradores ocorreram após a abertura da sucessão, o que inviabiliza a responsabilização do espólio na condição de ‘sucessor tributário’. Nesse passo, a nulidade da CDA é flagrante, carecendo a presente execução fiscal de título executivo hábil a sua instrumentalização. Ainda, incabível a substituição da CDA para alteração do devedor e, consequentemente, do polo passivo da execução.

[...]

8.

Cabe destacar que a análise do título executivo que embasa a ação e, por consequência, da legitimidade passiva para a causa, é matéria de ordem pública, relacionada às condições da ação executiva, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo, independentemente, inclusive, de provocação da parte interessada. [...]. (Id. 57594459, fls. 1/2).

Julgou-se extinta a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
de Espólio de Sebastiana, declarada de ofício, sob o fundamento de que, não é aplicável o disposto no artigo 131, III, do Código Tributário Nacional, uma vez que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU ocorreu no ano de 2016 (certidão de dívida ativa nº 793, Id. 57594450) e o falecimento do contribuinte deu-se na data de 20 de fevereiro de 1987 (certidão de óbito, Id. 57594458).

Ocorre, entretanto, que inexiste prova da existência de inventário ou da partilha de bens e não houve a citação do apelado; logo, não se mostra admissível afastar, de plano, a responsabilidade tributária pessoal do espólio e imputá-la aos sucessores do
de cujus
, com fundamento no artigo 131, II, do Código Tributário Nacional.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

[...]

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

[...] Assim, como bem ressaltou o Tribunal
a quo
, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no polo passivo do processo executivo fiscal. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 877359/PR, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2008).

[...] Não há que se falar em omissão no julgado vergastado, tendo se manifestado no sentido de que
o espólio somente é responsável pelas dívidas tributárias do
de cujus
até a efetivação da partilha
, sendo que cabia à Fazenda Nacional o ônus de provar a existência da sucessão hereditária, constando, inclusive, documentos nos autos que mostram a ocorrência do formal de partilha. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 718760/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2006). [sem negrito no original]

Assim, ausentes elementos que pudessem evidenciar a existência da responsabilidade tributária pessoal dos sucessores do
de cujus
, incabível a declaração de ofício da ilegitimidade passiva
ad causam
do apelado, fundamentada justamente na ausência de sua responsabilidade tributária.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020